Tribunal: TJDFT
Processo: 0703676-56.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703676-56.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOEMIA BARBOSA DE SOUSA APELADO: MATERIAL DE CONSTRUCAO MORADA DA SERRA LTDA, KATIA DA SILVA AGUIAR ALCANTARA, JOSE OLINARDY DE AGUIAR FERNANDES D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 9 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora